Tribunal: TJES
Processo: 5006020-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006020-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROQUE RAMOS DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: IC CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. VÍCIOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A TUTELA POSSESSÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de existência de negócio jurídico, deferiu liminar de reintegração de posse do apartamento objeto do negócio jurídico. O agravante sustenta inépcia da inicial e a ciência prévia da agravada sobre o passivo trabalhista relacionado ao bem dado em pagamento, além de alegar ausência de comprovação de posse pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela possessória em favor da agravada; e (ii) avaliar se a propriedade do imóvel pode influenciar a decisão acerca da posse neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O artigo 560 do CPC estabelece que, para a concessão de tutela possessória, é necessário comprovar a posse, o esbulho, a data do esbulho ou turbação, e a perda da posse.

4 - Na hipótese, verifica-se que a agravada não comprovou os atos de posse efetiva sobre o imóvel, limitando-se a alegar nulidade do contrato e má-fé dos adquirentes.

5 - A posse exercida pelo agravante foi evidenciada pela entrega das chaves e fixação de residência no imóvel desde fevereiro de 2014, não havendo demonstração de esbulho pela agravada.

6 - Discussões sobre a propriedade e validade do negócio jurídico não influem na análise da posse neste momento, visto que os interditos possessórios visam unicamente proteger a posse, independentemente da propriedade.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 560.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001953-56.2018.8 .08.0038, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data: 24.04.2024;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50061212820228080021, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível. Data: 26.11.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006020-83.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROQUE RAMOS DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: IC CONSTRUTORA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os
autos de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pela
ROQUE RAMOS DE OLIVEIRA NETO
em face da R. Decisão (id. 39583323) que, nos autos da “ação declaratória de existência de negócio jurídico” nº 0030430-35.2017.8.08.0035 ajuizada por
IC CONSTRUTORA LTDA
,
deferiu a liminar de reintegração de posse do apartamento 501, do Ed. Castello Di Ferrara, na Av. Desembargador Augusto Botelho, Praia da Costa, Vila Velha/ES.

Em suas alegações (id. 8288799) sustenta o recorrente, em síntese, a preliminar de inépcia da inicial, afirmando, ainda, que a Agravada tinha plena ciência do enorme passivo trabalhista e do risco do negócio ao assinar ao tempo da lavratura da escritura pública de compra e venda do bem, não podendo alegar surpresa quanto à penhora do imóvel dado em pagamento, qual seja, o lote de Terreno 19, da Quadra 1U do Setor Colina, do Alphaville Jacuhy, Serra/ES.

Aduz que a narrativa contida na inicial é falaciosa, e tratando-se de empresa especializada no mercado imobiliário, deve ser responsável por sua desídia em não providenciar todas as certidões negativas atinentes ao bem objeto da dação em pagamento, e que a Agravante tinha plena ciência do enorme passivo trabalhista existente em nome do ora Agravante, especialmente diante da demora em efetuar o registro da escritura do imóvel.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Deferi, no id 8928174, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 12347256).

Pois bem.

Consoante delineado no momento do deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, não obstante os judiciosos fundamentos da decisão proferida às fls. 170/172 dos autos originários, que determinou a indisponibilidade do apartamento nº 501, com 3 vagas de garagem, do edifício Castello di Ferrara, localizado na Av. Desembargador Augusto Botelho, Praia da Costa, Vila Velha/ES, matrícula nº 133527, página 01, livro 02, do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES, verifico que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela possessória reivindicada.

Consoante preceitua o artigo 560, do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "
atos de posse
", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

Na hipótese vertente,

infere-se que as chaves do apartamento foram
entregues
à esposa do Agravante, em 12 de fevereiro de 2014, tendo ali fixando sua residência.

Com efeito,
a Agravada não comprovou os atos de posse que teria sobre o imóvel
, nem mesmo há nos autos qualquer caracterização do esbulho ou turbação de sua posse, eis que a existência de registro da propriedade do bem não é capaz de alterar a situação fática da suposta posse dos Requeridos.

Ressalte-se que, embora as provas colacionadas aos autos evidenciem diversas irregularidades praticadas pelo Requerido/Agravante no negócio jurídico subjacente,
a Agravada sequer alega ter exercido a posse de fato
, a justificar o deferimento da medida
in limine,
limitando-se a arguir a nulidade do contrato firmado, e a má-fé dos adquirentes.

Destarte, forçoso delinear que eventual discussão acerca da propriedade do imóvel, oriunda de suposta nulidade das tratativas firmadas entre as partes, ou mesmo do desfazimento do negócio, não exerce, nesse momento processual, qualquer influência sobre as ações que visam a defesa da posse, porquanto
os interditos possessórios visam exclusivamente à defesa da posse
, e a propriedade do bem apenas seria relevante quando a posse for disputada e fundada em títulos de propriedade, o que não é o caso dos autos, visto que a Agravada pretende a anulação da compra e venda pela ausência de quitação das parcelas contratuais, de modo que a propriedade do imóvel somente será determinada após a adequada instrução e julgamento do processo originário.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser inviável a pretensão reintegratória se o autor não comprova a posse e o esbulho. Senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES . DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE
. INADMISSIBILIDADE EM SEDE POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Marcos Paulo de Jesus Batista contra a sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de Sidimar Antônio Nicoletti, julgou improcedente o pedido do autor. A controvérsia envolve a alegação de esbulho possessório praticado pelo réu, tendo como objeto um terreno no município de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o autor/apelante comprovou a posse do terreno e a ocorrência de esbulho, conforme os requisitos estabelecidos pelo art . 561 do CPC, especialmente diante da alegação de que os documentos apresentados comprovam a propriedade e não atos de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor em ação de reintegração de posse comprovar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (iii) a data do esbulho; e (iv) a perda da posse .

No presente caso, o autor não apresenta provas suficientes que demonstrem a posse sobre o imóvel
. Os documentos juntados pelo apelante
referem-se à propriedade do imóvel e não à prática de atos que caracterizem o exercício da posse
, o que não satisfaz os requisitos para a proteção possessória. A prova testemunhal apresentada é considerada frágil e não corrobora a versão do autor sobre a sua posse, sendo insuficiente para reformar a sentença
.

O art . 1.210, § 2º, do Código Civil, estabelece que a questão da propriedade não deve ser discutida em ações possessórias, como também reafirmam os enunciados nº 78 e 79 da I Jornada de Direito Civil, os quais determinam a separação entre os juízos possessório e petitório, não admitindo a
exceptio proprietatis
.

Precedentes deste Tribunal indicam que, em sede possessória, deve-se priorizar a demonstração da posse e do esbulho, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade, devendo a improcedência ser mantida quando não comprovada a posse.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50061212820228080021, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível. Data: 26.11.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSE ANTERIOR AO ESBULHO NÃO COMPROVADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Para a proteção possessória, são necessários os requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova da posse, do esbulho praticado pela parte contrária, e da data deste esbulho.

2 . In casu, com relação ao primeiro requisito,
tratando-se de ação reintegratória faz-se imprescindível a demonstração da inequívoca posse anterior ao suposto esbulho, o que, conforme consignado pelo juízo de piso, não ocorreu no caso em tela.

3. Postas tais considerações, não preenchidos todos os requisitos necessários à obtenção da proteção possessória pleiteada – sobremaneira a posse anterior ao esbulho –, com acerto agiu o juízo a quo ao julgar improcedente o pedido inicial de reintegração de posse.

4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001953-56.2018.8 .08.0038, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data: 24.04.2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento,
conferindo-lhe provimento
, para revogar a liminar de reintegração de posse deferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)